Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o agravante, nos termos do artigo 933, caput, do CPC, para manifestar se ainda persiste o interesse no recurso, bem como em que consiste, tendo em vista que foi proferido sentença nos autos de origem. Intime-se. Após, concluso. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator